Tribunal: TJPA
Processo: 0818638-87.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818638-87.2025.8.14.0040

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: NEW LOCACOES SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0818638-87.2025.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA nº 23.524-A.

AGRAVADO: NEW LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão proposta contra NEW LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de citação. A parte ré não foi citada, tendo o autor sido intimado para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça e permanecido inerte. O recorrente sustenta inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, manutenção do interesse de agir e continuidade do feito em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de citação, ante inércia do autor, prescinde de intimação prévia e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré não foi citada, tendo o autor sido intimado para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, permanecendo inerte.

4. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

5. A ausência de citação implica extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

6. A extinção por ausência de citação prescinde da intimação prévia do autor.

7. O TJPA consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de promoção da citação, ante inércia do autor, enseja extinção sem julgamento do mérito.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual.

9. O juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu endereço para que a citação fosse realizada.

10. A inércia do autor após intimação para providenciar citação justifica a extinção sem resolução de mérito.

11. A extinção observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao evitar prosseguimento de processo sem pressuposto essencial de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de citação ante inércia do autor prescinde de intimação prévia." "2. A ausência de citação configura falta de pressuposto de validade processual, justificando extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022, DJe de 24/6/2022; TJPA, AC 00047345620138140136, Acórdão 18069650, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 6/2/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0818638-87.2025.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

ADVOGADO:
SÉRGIO SCHULZE – OAB/PA nº 23.524-A.

AGRAVADO:
NEW LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
NEW LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA.

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; a manutenção do interesse de agir; e a continuidade do feito em primeiro grau.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão proposta contra NEW LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de citação. A parte ré não foi citada, tendo o autor sido intimado para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça e permanecido inerte. O recorrente sustenta inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, manutenção do interesse de agir e continuidade do feito em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de citação, ante inércia do autor, prescinde de intimação prévia e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte ré não foi citada, tendo o autor sido intimado para se manifestar sobre certidão do oficial de justiça, permanecendo inerte.

4.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

5.
A ausência de citação implica extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

6.
A extinção por ausência de citação prescinde da intimação prévia do autor.

7.
O TJPA consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de promoção da citação, ante inércia do autor, enseja extinção sem julgamento do mérito.

8.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual.

9.
O juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu endereço para que a citação fosse realizada.

10.
A inércia do autor após intimação para providenciar citação justifica a extinção sem resolução de mérito.

11.
A extinção observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao evitar prosseguimento de processo sem pressuposto essencial de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção do processo por ausência de citação ante inércia do autor prescinde de intimação prévia.
"

"2.
A ausência de citação configura falta de pressuposto de validade processual, justificando extinção sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022, DJe de 24/6/2022; TJPA, AC 00047345620138140136, Acórdão 18069650, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 6/2/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 33667512 – Pág. 1-4
.

Isto porque
, no caso dos autos, constata-se que a parte ré ainda não foi citada, tendo sido intimada para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de
fls. ID Num. 33571801 – Pág. 1
, tendo permanecido inerte.

Sobre referida questão, destaco que agiu bem o magistrado, já tendo este Egrégio Tribunal de Justiça julgados neste mesmo sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor
.

2. Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047345620138140136 18069650, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

E sobre referido tema, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026